Tribunal: TJMT
Processo: 0020336-60.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020336-60.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – FIXAÇÃO HONORÁRIOS – ADESÃO AO ACORDO DE PARCELAMENTO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente.

Sustenta que o pedido de parcelamento administrativo, verdadeira confissão do débito, quando promovido em momento posterior ao ajuizamento da ação, não retira da Fazenda Pública o interesse de agir

Aduz que não pode a Recorrida se escusar de quitar a dívida de honorários alegando o pagamento do FUNJUS, pois tal valor não se confunde com honorários advocatícios devidos por força de sentença em processo judicial.

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para fixar os honorários advocatícios.

Contrarrazões. (id. 114956492)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que a
extinção dos embargos à execução fiscal se deu em razão do pedido de desistência da parte informando a quitação da dívida em sede de acordo de parcelamento firmado na forma do Programa REGULARIZE, cujo acordo consta do pagamento de verba destinada ao FUNJUS, que inclui a verba honorária.

Esta Relatora negou provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V, b, do CPC, por entender que o acordo já inclui a verba destinada aos honorários:

(...)

Analisando detidamente os autos, tem-se que a extinção dos embargos à execução fiscal se deu em razão do pedido de desistência da parte informando a quitação da dívida em sede de acordo de parcelamento firmado na forma do Programa REGULARIZE.

Registre-se que os honorários estão inclusos dentro do parcelamento cujo pagamento do valor da dívida é acrescido de verba destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).

Nesse sentido tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002, da seguinte forma:

"Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”.

A verba destinada ao FUNJUS está prevista ainda na norma que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS-MT do ano de 2017 (Lei n.º 10.433/2016), como cito:

“Art. 12 - A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela”.

In casu
, no parcelamento firmado entre os demandantes, já prevê a inclusão da importância a título de honorários, cobrado na via administrativa, por meio de FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado.

Com efeito, mostra-se incabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos casos em que a renúncia dos direitos pleiteados na ação anulatória se der para viabilizar a adesão ao programa de parcelamento de crédito, quando nos termos de adesão incluir cobrança de FUNJUS, como ocorreu na hipótese.

Assim, a fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na condenação configura “bis in idem” e por isso não deve ser estabelecida.

Nesse sentido a Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.143.320/RS, DJe 21.5.2010, processado sob o rito de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de ser descabida a condenação em honorários de sucumbência em sede de embargos à execução do contribuinte que adere ao parcelamento fiscal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DESISTÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL COM INCLUSÃO DE 1% DO DÉBITO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DE BIS IN IDEM. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte firmou entendimento, em precedente julgado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, segundo a qual a condenação em honorários advocatícios, do contribuinte que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para efeito de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo prescrito no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária (REsp 1.143.320/RS).

III - Caso em que a empresa formulou pedido de desistência de embargos à execução fiscal, cujo objeto era a cobrança de contribuições previdenciárias, em face de adesão a parcelamento previsto na Lei n. 10.684/2003, no qual foi incluso o percentual de 1% do débito a título de honorários advocatícios. Descabida a cobrança de honorários a título de cumprimento de sentença.

IV - A Agravante não apresenta, no recurso, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

V - Agravo Interno improvido.(STJ, AgInt no REsp 1644435 / AL, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 28.9.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.

1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013).

2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido”. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)

Diante dessas considerações, com fulcro na Súmula 568 do STJ,
nego provimento
ao recurso interposto, devendo ser mantido incólume o ato sentencial.(id. 107907992)

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada que a adesão ao acordo de parcelamento já houve o arbitramento de honorários na via administrativa.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022